Tribunal: TJMT
Processo: 1015687-19.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015687-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 487.612.301-20 (RECORRIDO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), ARGENTINO SOARES DA FONSECA - CPF: 345.741.237-53 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1015687-19.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDOS: ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA.

ARGENTINO SOARES DA FONSECA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEPÓSITO EM CONTA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ABERTA PARA DEPÓSITO DE ALUGUEIS – VALORES DEPOSITADOS SACADOS SEM AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA TRANSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Comprovado o ato ilícito, decorrente de saque não autorizado em conta de consignação em pagamento, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição da importância de
R$ 10.625,56 (dez mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, decorrentes de depósitos para fins de consignação em pagamento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende a inexistência de defeito na prestação dos serviços bancários.

2. Ausência de comprovação dos danos morais.

3. Alternativamente, postula redução do valor indenizatório a título de danos morais estabelecidos em R$ 7.000,00.

4. Ausência de comprovação dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a inexistência de defeito na prestação dos serviços bancários.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fincada, unicamente, num extrato de movimentação bancária, colado no corpo da peça contestatória e recursal, sem, no entanto, se comprovar que, quando ocorreram os depósitos consignatórios, o Banco recorrente realizou notificação da parte, então credora, restando evidente a falha no serviço bancário ofertado.

2.
Ausência de comprovação dos danos morais.

Rejeito, em face dos comprovados transtornos judiciais causados à parte recorrida, em face de ação de execução judicial pelos alugueres não contabilizados em favor da parte, então credora (Maria....).

3.
Alternativamente, postula redução do valor indenizatório a título de danos morais estabelecidos em R$ 7.000,00.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4.
Ausência de comprovação dos danos materiais.

Rejeito em face da comprovação do pagamento dos alugueres que foram pagos pela parte recorrida perante a autora da ação executiva de encargos locatícios.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020